Tribunal: TJBA
Processo: 8068588-34.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8068588-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS REL AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAS DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÕES POSSESSÓRIAS CONEXAS. REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE. LOTEAMENTO SAL TORRADO II. CONEXÃO RECONHECIDA PELOS DOIS JUÍZOS EM CONFLITO. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. ARTIGO 55, PARÁGRAFO 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO CRITÉRIO DA PREVENÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 58 E 59 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL VIGENTE. O REGISTRO OU A DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL TORNA PREVENTO O JUÍZO. VERIFICAÇÃO CRONOLÓGICA DAS DISTRIBUIÇÕES. AÇÃO DISTRIBUÍDA ORIGINARIAMENTE PERANTE O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL EM 20 DE ABRIL DE 2007. AÇÃO PARADIGMA DISTRIBUÍDA AO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL EM 03 DE MAIO DE 2007. ANTERIORIDADE CRISTALINA DA DISTRIBUIÇÃO PERANTE O JUÍZO SUSCITADO. ERROR IN PROCEDENDO NA DECISÃO DECLINATÓRIA QUE INVERTEU A REGRA DA PREVENÇÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PAULO AFONSO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência cível suscitado pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paulo Afonso, diante da decisão do Juízo da 1ª Vara da mesma Comarca que declinou da competência para julgar ação possessória (inicialmente interdito proibitório, posteriormente convertida em reintegração de posse) proposta pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, relativa ao Loteamento Sal Torrado II. O Juízo suscitado reconheceu a conexão com ação semelhante em trâmite na 2ª Vara, mas considerou esta última como preventa, apesar da anterioridade da distribuição na 1ª Vara. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar qual juízo da Comarca de Paulo Afonso é competente, por prevenção, para processar e julgar as ações possessórias conexas envolvendo a mesma área e partes similares, considerando-se a ordem cronológica de distribuição dos feitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conexão entre os processos, reconhecida por ambos os juízos, impõe sua reunião para julgamento conjunto, a fim de evitar decisões contraditórias, conforme dispõe o art. 55, § 3º, do CPC. 4. A competência para julgar ações conexas é fixada pelo critério da prevenção, nos termos dos arts. 58 e 59 do CPC, sendo prevento o juízo que receber a primeira distribuição ou registro da petição inicial. 5. A ação distribuída à 1ª Vara Cível em 20/04/2007 precede, em 13 dias, a ação ajuizada na 2ª Vara em 03/05/2007, configurando prevenção clara e objetiva do Juízo da 1ª Vara. 6. A decisão declinatória proferida pelo Juízo suscitado inverte indevidamente a lógica do critério temporal da prevenção, violando a norma expressa do art. 59 do CPC. 7. A competência deve ser firmada no juízo da 1ª Vara, evitando-se nulidades e garantindo a observância das regras de organização judiciária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito procedente. Tese de julgamento: 1. O juízo prevento em ações conexas é aquele que recebeu a primeira distribuição da petição inicial, conforme o critério objetivo e cronológico previsto no art. 59 do CPC. 2. A reunião de ações conexas deve ocorrer no juízo prevento, ainda que a conexão tenha sido reconhecida posteriormente. 3. A inversão do critério temporal de prevenção configura error in procedendo e enseja a procedência do conflito negativo de competência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 3º; 58; 59. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8068588-34.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso e, como Suscitado, o Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo para declarar a competência do Juízo Suscitado (1ª Vara Cível de Paulo Afonso), nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça